Tribunal: TJDFT
Processo: 0721484-97.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FICUCIÁRIA. CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. FACULDADE DO CREDOR. DILIGÊNCIA. EXIGÊNCIA DE PRÉVIA COMPROVAÇÃO DE QUE O BEM SERÁ LOCALIZADO NO ENDEREÇO INDICADO. POSSIBILIDADE.
1. A conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, prevista nos arts. 4° e 5° do Decreto-Lei n° 911/1969, é uma faculdade do credor, razão pela qual o Juiz não pode condicionar sua realização para o prosseguimento do feito.
2. Inexiste fundamento legal para condicionar a realização da busca e apreensão do bem à comprovação de que ele encontra-se no local indicado, salvo se o endereço já tiver sido objeto de diligência prévia e frustrada ou se restar evidenciado que o credor indica aleatoriamente endereços para evitar a extinção do processo.
3. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.